Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-51.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000521-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRACI ALVES DE CASTRO Advogado(s): ANDERSON GABRIEL SANTOS DE SOUSA SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA IMPLANTAR O PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO AUFERIDA POR POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA CUJOS PROVENTOS SÃO CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DESTINADA A CONSTAR A RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS. DISCUSSÃO A SER ENFRENTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Em suas razões recursais, o Embargante sustentou a necessidade de integração do acórdão para constar expressamente a ressalva quanto à compensação de eventuais valores recebidos administrativamente pelo Embargado (ID 71053180). 2. Deve ser rejeitada a pretensão destinada a constar no acórdão recorrido a ressalva quanto às parcelas eventualmente percebidas pelo Embargado, porquanto a natureza declaratória da ação mandamental restringe os efeitos patrimoniais porventura existentes, os quais somente podem ser prospectivos, em consonância com os enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a discussão envolvendo a apuração dos valores devidos deve ser suscitada no momento processual adequado, a saber, fase de cumprimento do julgado. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n. 8000521-51.2024.8.05.0000, no qual figuram como Embargante o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado UBIRACI ALVES DE CASTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça